Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO - CPF: 550.598.561-00 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO - CPF: 550.598.561-00 (APELADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CONSTRUTORA E JULGOU PREJUDICADO O DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA EM DESTAQUE – CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE – ASSINATURA OPOSTA ABAIXO DA CLÁUSULA – SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA CONSTRUTORA PROVIDO.

1.
Prevê o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando houver expressa previsão contratual da convenção de arbitragem.

2. Aduz o artigo 337 do Código de Processo Civil, a preliminar de convenção de arbitragem deve ser arguida em sede de contestação,
o que ocorreu na espécie.

3. Não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso.

4. “
Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida.”
(TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014050-15.2017.8.11.0041

APELANTE: ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO, CX CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CX CONSTRUCOES LTDA, ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO,
como também por
CX CONSTRUCOES LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1014050-15.2017.8.11.0041, da 5a Vara Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas sobre imóvel para confirmar os efeitos da tutela de urgência; DECLARAR a rescisão contratual; CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 43.617,42 (quarenta e três mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; DECLARAR o mês de Dezembro de 2015 o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel em debate; CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da clausula penal moratória – 2%, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de Dezembro de 2015 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe mensal de R$ 2.990,01 (dois mil novecentos e noventa reais e um centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento; CONDENAR a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral á ela causado e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.”
(ID. 169733740).

A parte autora apela e alega que
“a Apelante tem direito ao recebimento do montante de R$ 48.463,81 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais, oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, da data de cada vencimento.”.
.

Aponta a necessidade de
“fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados a Apelante, visando desestimular a Apelada a agir de forma negligente e para que busque melhor diligenciar em suas operações/contratos, evitando práticas abusivas, como a sofrida pela Apelante.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de determinar a devolução integral dos valores pagos em razão do contrato de compra e venda do imóvel, que perfaz o valor de R$ 48.463,81 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais, oitenta e um centavos), bem como a majoração dos danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (id. 169733746)

A requerida por sua vez, preliminarmente, aduz que
“no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, a parte Ré, ora Apelante postulou o pedido de PRODUÇÃO DE PROVAS no ID. 9418918, com intenção de demonstrar o seu direito, de depoimento pessoal, bem como a oitiva de testemunhas, com o fito de comprovar que as obras estão em seu estágio final, o que não enseja indenização alguma, no entanto, o pedido foi indeferido pela r. sentença.”.

No mérito, argumenta que
“no caso dos autos, no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, na cláusula DÉCIMA PRIMEIRA, ficou estabelecido pelas partes que ficou eleito “livremente e de comum acordo, o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCON, CNPJ/MF 07.314.575/0001-28, situado na Rua Comandante Costa, 1.144, em Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em concordância com a Lei 9.307/96”.”.

Assim, em resumo, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, no mérito, a extinção do feito ante a incidência de cláusula de compromisso arbitral ao presente caso (ID. 169733749)

Somente o requerido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo da autora (id.

169737004).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO,
como também por
CX CONSTRUCOES LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1014050-15.2017.8.11.0041, da 5a Vara Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas sobre imóvel para confirmar os efeitos da tutela de urgência; DECLARAR a rescisão contratual; CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 43.617,42 (quarenta e três mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; DECLARAR o mês de Dezembro de 2015 o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel em debate; CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da clausula penal moratória – 2%, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de Dezembro de 2015 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe mensal de R$ 2.990,01 (dois mil novecentos e noventa reais e um centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento; CONDENAR a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral á ela causado e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.”
(ID. 169733740).

Tenho que a construtora assiste razão em seu apelo, devendo a sentença
a quo
ser reformada, para extinguir o presente feito, nos termos do Art. 485, VII, do Código de Processo Civil, pois:

Analisando detidamente o contrato de compra e venda objeto dos autos, trazido pela autora sob o ID 169733714 e 169733715, verifica-se que a Cláusula Décima Primeira prevê que:

“As partes elegem livremente e de comum acordo, o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, CNPJ no 07.314.575/0001-28, situado na Rua Comandante Costa, no 1.144, em Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em concordância com a Lei 9.307/96.”

Vale destacar que a cláusula acima encontra-se em evidente destaque e bem acima das assinaturas das partes contratantes, ora autora e requerido, o que não se permite alegar desconhecimento.

Neste âmbito, prevê o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando houver expressa previsão contratual da convenção de arbitragem, o que verifico ser o caso dos autos.

Ademais, a Câmara de Mediação e Arbitragem é um instituto que surgiu no âmbito do interesse da sociedade pela celeridade das soluções de conflitos, o que deveria ser preferência quando do surgimento de lides e quando da presença de convenção de arbitragem.

Ainda, verifico que, conforme aduz o artigo 337 do Código de Processo Civil, a preliminar de convenção de arbitragem deve ser arguida em sede de contestação,
o que ocorreu na espécie.

Por fim, não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso.

Na hipótese de utilização de arbitragem na resolução de conflitos regidos pelas normas consumeristas, não há compulsoriedade, mas deve ser respeitada a convenção arbitral, mormente porque este é o entendimento do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. 3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 4. A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz. 5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1598220/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)” (g.n.)

Além disso, a Lei no. 9.307/1996, em seus artigos 1o e 3o, prevê a possibilidade de pessoas, físicas ou jurídicas, capazes de contratar, valerem-se da arbitragem para solução de litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, quer mediante cláusula compromissória, seja por compromisso arbitral:

“Art. 1o As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”

“Art. 3o As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.”

Já o art. 4o, §2o, da mencionada Lei prevê:

“Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...) § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

Assim, de fato, exige a lei que se apresente assinatura especial para a cláusula que a preveja.

É de se asseverar novamente, que o contrato apresentado pela autora traz referida clausula na “Cláusula Décima Primeira” em negrito, que, de fato, apresenta a assinatura exigida.

Ademais, tem-se que consta a assinatura da autora logo na cláusula abaixo (id. 169733715), com firma reconhecida em cartório, de modo que não tinha como falar-se em não concordância com a cláusula referida.

Sobre o tema, ensina CARLOS ALBERTO CARMONA:

"De fato, a Lei afirma que para a eficácia da cláusula compromissória, o aderente deverá concordar expressamente (de forma explícita, clara, taxativa) com a instituição da arbitragem, por escrito (aceitável portanto a troca de cartas, o envio de fax, a troca de telegramas e até mesmo o câmbio de mensagem eletrônica, já que não é necessário firmarem as partes um mesmo instrumento), que se constituirá em anexo ao contrato, ou então desde que a cláusula arbitral seja destacada, sendo vistada ou assinada pelos contratantes, tudo para chamar a atenção do aderente para a obrigação que está assumindo."
(CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. -3. ed. rev., atual. e ampl. ­ São Paulo: Atlas, 2009, p. 107.)

Assim, comprovado nos autos que referida cláusula estava destaca no contrato, com assinatura da autora logo em cláusula posterior e inexistindo nos autos provas concretas da ausência da assinatura, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÕES CORRELATAS AO CONTRATO AVENÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9307/96 (Lei de Arbitragem), "caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória". 2. A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, pessoas jurídicas, afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Constatando-se a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato, mister se faz a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC. 4. Reconhecendo-se a cláusula compromissória arbitral, as demais questões suscitadas no bojo dos autos que possuam correlação com o contrato objeto da contenda têm sua análise prejudicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-DF 07003501120198070001 DF 0700350-11.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDAS DOS “PACTOS DE COMISSÃO” FIRMADOS ENTRE AS PARTES. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONFLITOS RELATIVOS À NEGOCIAÇÃO DEVEM SER DIRIMIDOS PELO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida.”
(TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

Diante da anulação da sentença, não há necessidade de abordar os fundamentos trazidos pela parte autora em seu apelo, uma vez que resta prejudicado.

Ante o exposto,
declaro prejudicado o recurso da autora
, uma vez que
PROVEJO O RECURSO de
CX CONSTRUCOES LTDA
, para anular a sentença, ao passo que julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Inverto os honorários em desfavor da parte autora, condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023